Tribunal: TJSP
Processo: 2012115-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação da requerida em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para obstar a requerida de efetuar pedidos de reembolso de despesas em nome dos beneficiários de contratos operados pela autora, bem como autorizar a demandante a recusar esses pleitos, quando não houver comprovação do desembolso pelo paciente do valor referente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação da requerida em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para obstar a requerida de efetuar pedidos de reembolso de despesas em nome dos beneficiários de contratos operados pela autora, bem como autorizar a demandante a recusar esses pleitos, quando não houver comprovação do desembolso pelo paciente do valor referente ao serviço prestado. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Plausibilidade do direito invocado demonstrada pelos documentos acostados à inicial. Perigo da demora decorrente do elevado valor movimentado pela requerida, evitando-se novos prejuízos à parte autora. Precedentes. Recurso desprovido.